Tribunal: STF
Processo: AI 60633
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
Recurso extraordinário. - Alegação de que o comprador não consentira no contrato, repelida pelo exame dos fatos da causa. - Alegação de irregular representação da autora em juízo, inadmissível porque não prequestionada e improcedente porque sanável, a qualquer tempo, o defeito de representação. - Recurso extraordinário denegado com acerto. - Agravo regimental não provido.